Tribunal: CARF
Processo: 11543.001948/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001948/2006-65
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.405 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ADM DO BRASIL LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PIS/COFINS. SUSPENSÃO, AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No
10.925/2004. EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO
ORIGINAL, E A PARTIR DE 30/12/2004, EM RELAÇÃO ÀS
ALTERAÇÕES DA LEI No 11.051, DE 2004.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925, de 2004 e do art. 5o da IN/SRF no
636, de 2006, o art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da
incidência da COFINS e do PIS na atividade agropecuária, produziu efeitos a
partir de 01/08/2004, relativamente às atividades previstas na sua redação
original, e a partir de 30/12/2004, em relação àquelas incluídas pela Lei no
11.051, de 2004, tendo exorbitado o poder regulamentar a IN/SRF no 660, de
2006 ao estabelecer que a eficácia só se daria a partir da data da publicação
(04/04/2006) da IN/SRF no 636, de 2006, por ela revogada, e que já havia
regulamentado o referido art. 9o (atendendo ao determinado no seu § 2o), com
efeitos retroativos à primeira data legalmente prevista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001948/2006-65
Fl. 3864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001948/2006-65

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-004.650, de 29/08/2017 (fls.
3.385/3.425), proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF,
que deu PARCIAL provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Da Declaração de Compensação
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de débitos de IRPJ,
com créditos da COFINS não-cumulativa, previstos no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
apurados no 2o trimestre de 2005, no valor de R$ 15.051.519,33 (fls. 13/21).
A DRF/Vitória/ES, exarou o Despacho Decisório de fls. 452, com base no Parecer
SEORT n° 788/2009 de fls. 435/452, deferindo parcialmente o pedido da interessada para
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 10.288.434,80, referente ao saldo remanescente da
apuração não-cumulativa da COFINS no segundo trimestre de 2005 e, por conseguinte,
homologar as compensações efetuadas, até o limite do crédito reconhecido. No referido Parecer
restou consignado, em resumo, que:
1) que a empresa atua no ramo de comercialização e industrialização de óleo de
soja e de fertilizantes. A partir de Fev/2004, ficou sujeita ao regime não-cumulativo da COFINS;
2) ao analisar o DACON e as Planilhas de Apuração enviadas pelo Contribuinte,
foi constatada divergência entre os valores informados. Da análise da escrituração contábil, das
planilhas e elementos apresentados demonstraram inconsistências nos valores dos créditos
compensados. Foram realizados ajustes e gerada a “Planilha de Glosas dos Créditos a
Descontar”, a fim de discriminar por filiais as eventuais glosas efetuadas;
3) equivocou-se ao excluir da base de cálculo da COFINS não-cumulativa os
valores decorrentes das “vendas de mercadorias com suspensão”. A empresa não poderia fazer jus
ao benefício da suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, anteriormente à edição
da
IN
SRF no 660, em 04/04/2006;
4) que a ADM não se enquadra na definição de cerealista definida pela IN SRF 660/2006,
conforme resposta ao Termo de Solicitação de Documentos de 02/03/2008.Também não se enquadra na
definição de atividade agropecuária e nem de cooperativa de produção agropecuária delineada pelos
incisos II e III do §1o da mencionada IN;
5) as rubricas "desconto na compra de matéria-prima e diversos outras rendas",
registradas nos balancetes sob a codificação fiscal 411550 e 748950, deixaram de ser adicionadas à base
de cálculo. Foram informados valores a menor em relação ao registrado nos balancetes;
6) foram realizadas as devidas adições nas Planilhas de Apuração das Contribuições não-
cumulativas, com vistas a atender ao que dispõe a legislação;
7) foram excluídos créditos calculados sobre aquisições de água mineral, bens de
informática, materiais de higiene pessoal, de vestuários e medicamentos por não se caracterizarem no
conceito de insumos. Também foram excluídas aquisições dos setores administrativos como por exemplo
Fl. 3865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001948/2006-65

lápis, caneta, papel, dentre outros e dos setores de segurança, como por exemplo manutenção nos
equipamentos de segurança e vestuário do pessoal encarregado;
8) apresentou Planilhas de Apuração das Contribuições não-cumulativas por filiais e
consolidado. Foram efetuadas glosas nos itens "bens utilizados como insumo industrialização: compras p/
material intermediário" nas filiais de Campo Grande, Joaçaba, Paranaguá, passo Fundo e Três Passos, por
não se enquadrarem na definição de insumos;
9) a partir dos relatórios enviados em meio magnético, foram elaboradas as Planilhas 1,
discriminando por filiais os bens desconsiderados no cálculo dos créditos. Tais valores foram
transportados para a Planilha de Glosas dos Créditos a Descontar e posteriormente para a Planilha de
Apuração das Contribuições não-cumulativas;
10) foram glosados os valores informados a maior nas Planilhas de Apuração das
Contribuições não-cumulativas em relação ao que foi informado nos relatórios em meio magnético, no
que tange à filial Paranaguá, conforme Planilha 2;
11) com relação ao item "Bens utilizados insumo industrialização: compras p/
industrialização material de embalagem", foi apurada diferença entre as Planilhas de Apuração das
Contribuições não-cumulativas e os relatórios em meio magnético nas filiais de Campo Grande e Catalão.
As diferenças foram demonstradas na Planilha 3;
12) foram efetuadas glosas no item "serviços utilizados como insumo na industrialização:
despesa com classificação" visto que estes serviços não se enquadram na definição de insumos;
13) no item "serviços utilizados Insumos industrialização: Mão de Obra Pessoa Jurídica
(Manutenção/Conservação/Limpeza Máq. e Equip.)", foi constatada a inclusão de serviços não aplicados
ou consumidos na fabricação do produto, no que tange às filiais de Catalão, Joaçaba, Rondonópolis e
Uberlândia. Por não se caracterizarem no conceito de insumo foram glosados os serviços - Plan 4 ;
14) foram glosados no item "serviços utilizados como insumos nas atividades portuárias:
Unidades Santos e Vitória", serviços destinados à área de comercialização;
15) foi intimado a apresentar os contratos de locação e comprovantes de pagamentos dos
aluguéis da filial Santos. Da análise dos comprovantes, constatou-se que foram informados valores a
maior nas Planilhas de Apuração das Contribuições não-cumulativas. A diferença foi considerada não
comprovada e excluída da base de cálculo dos créditos;
16) foram excluídos da apuração dos créditos, os encargos de depreciação referentes às
aquisições de vagões pela filial de Rondonópolis, por não serem utilizados na produção dos bens, mas sim
no transporte dos bens produzidos. As glosas foram efetuadas nos meses de 2004, mas com impacto nos
meses de 2005, visto que os encargos de depreciação se exaurem em 48 meses;
17) foram efetuadas glosas no item energia elétrica na filial Santos, por não ter sido
apresentado documentação comprobatória;
18) foram constatadas irregularidades na apuração dos créditos presumidos relacionados à
filial de Uberlândia. Não é possível o aproveitamento de créditos decorrentes de compra para recebimento
futuro (CFOP 1.922). Dos relatórios em meio magnético foi constatado o aproveitamento de crédito de
compras registradas sob o CFOP 1.922 e nas compras registradas sob o CFOP 1.116, quando da entrada
real da mercadoria. A Planilha 5, discrimina as compras que foram desconsideradas;
Fl. 3866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001948/2006-65

19) as planilhas apresentadas pelo contribuinte indicam que ele adotou a metodologia de
rateio proporcional entre as receitas no mercado interno e exportação;
20) o saldo credor de períodos anteriores informado no DACON foi desconsiderado na
análise da declaração de compensação de que trata o presente processo.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 463/512, cujo teor a seguir se resume:
a) merece correção o posicionamento da Fiscalização exposto no item 12, no
sentido de desprezar as informações do DACON e considerar as planilhas fornecidas pela
empresa. Agindo assim, passou a excluir saldos legitimamente apurados. Tal premissa não
encontra guarida no ordenamento legal e deve ser reparada;
b) verifica-se a necessidade expressa de se realizar perícia contábil a fim de não
restar dúvida quanto à existência de créditos por parte da contribuinte, bem como sobre a
regularidade do procedimento de compensação adotado, sob pena de eivar de nulidade a decisão
a ser proferida. Formula os quesitos a serem respondidos;
c) com relação a vendas de mercadorias com suspensão, a Lei 10.925, de 2004,
não é norma de eficácia contida, até porque contém todos os elementos necessários (hipóteses de
incidência, condições de aplicabilidade e momento da ocorrência do fato gerador). A simples
demora por parte da RFB em publicar Instrução Normativa não pode ensejar vacância legal;
d) a IN 636, de 2006, dispôs que seus efeitos retroagiam à publicação da Lei em
abril de 2004. A referida IN foi revogada pela IN no 660, de 2006, que deixou de informar a
retroatividade de seus efeitos. A Fiscalização deixou de citar que uma das principais atividades é
o comércio de vegetais a granel;
e) com relação ao item “Outras Receitas Operacionais”, as alegações fiscais
maculam a segurança jurídica, vez que não existem demonstrações do que fora supostamente
encontrado. Na conta 388130 consta no mês de 04/2005 a adição feita no montante de R$
4.848.139,96, sendo que a parte relativa à referida conta representa R$ 4.520.085,81;
f) a conta 381020 considerada pelo fiscal como outras receitas operacionais a
tributar se refere a faturamento de serviços tendo sido tributada normalmente pela manifestante.
Para comprovar, junta todos os lançamentos contábeis feitos nestas contas;
g) com relação à glosa de créditos calculados sobre bens utilizados como insumos,
é importante destacar que, segundo o disposto na legislação, os insumos incluem todos os itens
que são comprados e utilizados intrinsecamente na produção de bens;
h) o serviço de classificação de mercadorias é absolutamente inerente e
imprescindível na aquisição de soja e outros vegetais. Tanto é verdade que existem normas do
Ministério da Agricultura que demonstram que não se trata de serviço administrativo;
i) O serviço de tratamento de água e efluentes é inerente ao processo de fabricação
de óleo de soja;
Fl. 3867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001948/2006-65

j) como suporte dos serviços adquiridos de pessoa jurídica tais como limpeza e
manutenção de máquinas e equipamentos foram apresentadas à fiscalização notas fiscais,
contratos e relatórios detalhados;
k) a unidade de Santos localiza-se no porto e contrata serviços de despachantes
aduaneiros, de controle de qualidade e inspeção, como insumo para que possa realizar a
prestação de serviços a terceiros. Existe uma racionalização dos cálculos dos créditos, ao realizar
o rateio dos embarques, que passa ajuntar pela presente. O mesmo ocorre na unidade em Vitória;
l) com relação às despesas com aluguéis de prédios é importante destacar que os
valores constantes da DACON são os corretos e seu suporte são os contratos com a CODESP;
m) foram glosados os valores referentes à depreciação de vagões adquiridos para
transporte de farelo de produção da manifestante, portanto o uso das máquinas é intrínseco às
atividades de produção e ao seu escoamento devendo ser mantido;
n) tal qual constam das planilhas de apuração da regional Uberlândia e dos bancos
de( dados fornecidos pela empresa, os cálculos foram feitos tão somente sobre as notas de
remessas 1.922 e não duplamente como afirmado, o que se comprova pelos relatórios e bancos
de dados juntados ao presente. O crédito calculado pela manifestante foi de 35% e não 80%;
o) a Fiscalização desconsiderou os saldos credores de períodos anteriores
constantes da DACON e passou a fazer a apuração por mês isoladamente, contrariando as
disposições da Lei e da IN 600, DE 2005;
p) tendo a manifestante direito a utilizar a COFINS paga nas entradas de insumos
para abater débito de COFINS pelas saídas tributadas, cuidou de corretamente fazer tal dedução,
de maneira a preservar os créditos relativos à exportação, para que estes valores pudessem ser
objeto de pedido de compensação;
q) o Conselho de Contribuintes tem proferido reiteradas decisões no sentido de
que a verdade material deve prevalecer em todo o processo administrativo;
r) os elementos probatórios não foram examinados anteriormente, os mesmos não
podem deixar de ser considerados por ocasião do exame da manifestação de Inconformidade;
s) a Fiscalização, ao proferir o Despacho Decisório, entendeu como devida a
multa de mora, que deve ser excluída, por não haver qualquer ilícito tributário que justifique a
sua imputação, já que a manifestante não agiu com má-fé, baseando-se o seu pedido de
ressarcimento em direito amparado na legislação federal (art. 6o da Lei n° 10.833, de 2003);
t) o legislador infraconstitucional estabeleceu, tanto na lei no 10.637, de 2002
quanto na Lei no 10.833, de 2003, que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-
lo nos meses subsequentes;
u) o novo ordenamento jurídico imposto pela IN SRF 660, de 2006, não tem razão
de ser, um vez que contradiz estrutura lógica disposta anteriormente de maneira clara pela IN
SRF 636, de 2006, de forma a revogá-la expressamente, sem nenhuma mudança na obrigação
principal, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da legalidade;
Fl. 3868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001948/2006-65

v) é equivocada a interpretação restritiva oficial manifestada no art. 66 § 5o, inciso
I da IN SRF 247, de 2002, inserido pela IN SRF 358, de 2003, e repetida no art. 8o, § 4o, inciso I
da IN SRF 404/04.
A DRJ no Rio de Janeiro II/RJ, apreciou a Manifestação de Inconformidade e em
decisão consubstanciada no Acórdão no 13-31.539, de 28/09/2010 (fls. 750/769), considerou
improcedente a Manifestação apresentada, mantendo-se o Despacho Decisório proferido pela
DRF de origem. Na decisão, a Turma decidiu que:
- não seriam procedentes as preliminares articuladas contra a glosa parcial dos
créditos e considerou desnecessária a realização de prova pericial, nos moldes do art. 18 do PAF;
- que a fiscalização estava correta na inclusão de novos débitos da COFINS, nas
vendas de produtos in natura de origem vegetal por cerealistas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real, porquanto a suspensão da cobrança do mencionado tributo, em tais operações,
somente começou a vigorar após o advento da IN SRF no 636, publicada em 04/04/2006, que
regulamentou o art. 9o da Lei no 10.925, de 26/07/2004;
- referendou a inclusão de novos débitos da COFINS, relativos a outras receitas
operacionais, identificadas nas contas contábeis e registradas no balancete da empresa;
- quanto aos créditos da COFINS não-cumulativa, concordou que o conceito de
insumos utilizado na produção da empresa não engloba material para uso administrativo,
material de informática, vestuário, material de limpeza, medicamentos e equipamento de
segurança, dentre outros;
- não considerou insumo, as despesas com serviço inerente a aquisição de soja,
que tem por objetivo segregar a matéria-prima proveniente de diversas origens e com
características diversas, conforme exige a IN no 11/2007 do MARA;
- ratificou a glosa de serviços de hospedagem, vigilância, transporte de
funcionários (filial Catalão); serviços de recepção e vigilância (filial Joaçaba); despesas de
pintura e licença de uso de software (filial Uberlândia); e despesas com locação de caçambas,
remoção de lixo para aterro sanitário e reforma de vestiários (filial Rondonópolis). Ressaltou,
nesse ponto, que não houve glosa de serviços de manutenção de equipamentos;
- os créditos vinculados à depreciação de vagões, utilizados no transporte de
insumos (farelos), teriam sido adequadamente glosados, pois tais bens imobilizados não diziam
respeito à produção de bens destinados à venda, conforme art. 3o, IV, da Lei no 10.833, de 2003;
- os serviços relacionados à contratação de despachantes aduaneiros, serviços de
controle de qualidade e inspeção, o acórdão recorrido julgou que a recorrente não comprovou
que seriam serviços prestados pela contribuinte autuada para terceiros, utilizarem seu terminal de
exportação do Porto de Santos e Vitória;
- a empresa não apresentou prova que justificasse as diferenças das despesas,
apresentadas em planilhas, com aluguéis de prédios efetuadas pela filial de Santos, e os valores
efetivamente comprovados através de Notas de Locação de Áreas e Serviços Conexos;
Fl. 3869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001948/2006-65

- Sem comprovação também, de que não houve duplicidade de cálculo do crédito
presumido, na compra de mercadoria para recebimento futuro e na sua entrada real, uma vez que
não foram apresentados Livros de Registro de Entrada ou balancetes mensais;
- desacolheu que fosse considerado o saldo credor do trimestre anterior ao
período fiscalizado, esse pleito extrapola os limites do procedimento esclarecendo que os
créditos do trimestre anterior foram glosados no PAF no 11543.001947/2006-11; Refutou, do
mesmo modo, a alegação que não teria sido considerado o saldo credor de cada mês,
compreendido no trimestre objeto do presente PAF;
- por fim, não conheceu do pedido para que fosse excluída a multa de mora,
relativamente aos tributos, cuja compensação foi não homologada.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 787/849, que, além de reiterar as razões e os mesmos pedidos de sua
Manifestação de Inconformidade, reforçou o seguinte ponto:
- requer, em sede preliminar, que seja decretada a nulidade do Acórdão recorrido,
pois indeferiu o pedido de prova pericial, formulado pelo contribuinte, e, ao mesmo tempo,
indeferiu diversos pedidos da recorrente, justamente, por entender que não houve prova
suficiente das alegações contra a não homologação parcial das compensações;
- no mérito, reforça e contesta os ajustes promovidos no Despacho Decisório.
Decisão do CARF
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara do CARF, que proferiu o Acórdão no 3202-000.755, de 22/05/2013 (fls. 1.363/1.367),
acolhendo a preliminar suscitada e declarando a nulidade da decisão de primeira instância. A
seguir transcreve-se trecho da conclusão expressa no voto condutor (fl. 1.367):
“(...)Nesse contexto, entendo que acórdão recorrido cerceou o direito de defesa, do
recorrente, pois é necessário dirimir (i) a natureza dos valores registrados na contas
381020, 39602, 388130, 304530 da contabilidade da autuada; (ii) os serviços portuários
prestados a terceiros ou não; (iii) a duplicidade ou não dos cálculos do crédito
presumido; e (iv) a diferença dos valores gastos com aluguéis de prédios.
Assim, acolho a preliminar de nulidade suscitada para anular o acórdão recorrido
por cerceamento de defesa”. (Grifei)
Nova Decisão da DRJ
Na sequência, o processo retornou à DRJ/Rio de Janeiro I (RJ), para proceder um
novo julgamento. Naquela assentada, a turma julgadora, conforme Acórdão no 12-63.117, de
13/02/2014 (fls. 1373/1.404), que reconheceu procedente em parte, para:
- indeferir a realização de perícia; e reconhecer o direito creditório no valor de R$
1.519.446,11 a ser adicionado ao crédito já reconhecido pela DRF/Vitória.
Fl. 3870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001948/2006-65

Quanto ao mérito, a DRJ/RJ deu parcial provimento ao recurso, ao concluir que:
a)- para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, consideram-se
insumos os bens e serviços diretamente aplicados ou consumidos na fabricação do produto;
b)- das vendas de mercadorias com suspensão: a empresa não se enquadra no
conceito de cerealista e, por conseguinte, não faz jus à hipótese de suspensão do PIS/COFINS
prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004. A suspensão só se aplica a partir de 04 de abril de
2006, após a sua regulamentação pela Instrução Normativa SRFno 636, de 2006, posteriormente
revogada pela Instrução Normativa SRF no 660, de 2006;
c)- outras receitas operacionais: afastou da autuação os valores correspondentes a
Conta n. 411550 - Desconto na Compra de Matéria Prima, a Conta n. 396020 - Receita
Industrial. Mistura; a Conta n. 381020 - Receitas Serviços Safra; e também aqueles relacionados
a Conta 388130 - Distribuição de Desp. com Exportação;
d)- bens considerados como insumos: foram mantidas as glosas sobre as (i)
Despesas com classificação; (ii) Manutenção/conservação/limpeza de máquinas e equipamentos;
(iii) serv. utiliz. insumo nas atividades portuárias de Santos e Vitória; (iv) aluguéis de prédios
(porque já teriam sido apropriados no item "Tabela I, II, Condomínio Portuário, Movimentação,
Classificação, Água CODESP"); (v) Encargos de depreciação de máquinas e equipamentos; (vi)
Bens utilizados como insumos - crédito presumido (por ausência de provas);
e) é do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido;
e)- multa de mora: a instância de origem não chegou a apreciar o pedido de
exclusão da multa de mora, já que este pedido refere-se à exigência da Administração dos
débitos remanescentes cuja compensação não foi homologada, consolidada na Carta-Cobrança
de fls. 455/457. Aquele Colegiado entendeu, pois, que tal matéria é estranha à decisão recorrida,
o que ensejou o silêncio sobre este tema no Acórdão.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário (fls. 1.411/1.465), que, além de reiterar as razões e os mesmos pedidos de seu
Recurso Voluntário anteriormente protocolado, reforça o seguinte ponto:
- requer ao CARF que dê provimento ao Recurso Voluntário para acolher a
preliminar de superficialidade do trabalho fiscal e determine o cancelamento do Despacho
Decisório exarado, pela ausência de busca da verdade material;
- caso assim não se entenda, deve esse Conselho reconhecer o cerceamento ao
direito de defesa da Recorrente causado pela DRJ e decretar a nulidade da decisão guerreada.
Conversão em Diligência
O processo entrou em pauta e antes de adentrar no mérito do Recurso Voluntário,
a Turma entendeu necessário a conversão do julgamento em Diligência, conforme Resolução no
3202-000.355, de 19/03/2014 (fls. 2.789/2.803, para que fosse esclarecido e diligenciado pela
Fl. 3871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001948/2006-65

Fiscalização na unidade de origem, o contido nos quesitos delineados na letra “a” a “g”, da
referida Resolução/Diligência.
Em resposta à solicitação da Resolução acima, foi acostado aos autos pela
Fiscalização, o Termo de Encerramento de Diligência (fls. 3.075/3.085), o qual foi objeto da
Manifestação pelo Contribuinte acostada às fls. 3.091/3.105. Em 26/06/2017 foi solicitada a
juntada de Petição subscrita pela contribuinte, onde são prestados os derradeiros esclarecimentos
sobre seus argumentos de defesa (fls. 3.256/3.263).
Nova Decisão CARF
Devidamente instruído, os autos retornaram a este Conselho para a continuidade
do julgamento. O Recurso Voluntário, então, foi submetido a apreciação da Turma julgadora e
exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-004.650, de 29/08/2017 (fls.
3.385/3.425), proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção/CARF, que deu
PARCIAL provimento ao Recurso Voluntário. Nessa decisão o Colegiado assentou que:
- o conceito de insumo para o sistema não cumulativo do PIS e da COFINS é
próprio, sendo que deve ser considerado insumo aquele que for utilizado direta ou indiretamente
pelo contribuinte na produção/fabricação de produtos/serviços; for indispensável para a
formação do produto/serviço final e for relacionado ao objeto social do contribuinte;
- não conhecer da petição de fls. 3.295/3.316, por referirem a insumos não
impugnados em Recurso Voluntário e que foram rejeitadas as preliminares arguidas;
- das vendas de mercadorias com suspensão – aplicação temporal do art. 9o da Lei
no 10.925, de 2004: a RFB, ao dar cumprimento à determinação inserta na Lei no 10.925, de
2004, editou a IN SRF no 636, em 24 de março de 2006, e inseriu em seu artigo 5o, a expressa
determinação que os efeitos da indigitada IN retroagem a 1o de agosto de 2004; Deste modo,
razão assiste a Recorrente, motivo pelo qual o recurso, nesse ponto, deve ser provido;
- quanto a tributação da vendas com suspensão prevista na Lei no 10.925, de
2004: dado parcial provimento, para reverter a tributação das vendas com suspensão relativas às
filiais de fls. 2.834/2.837, exceção das reconhecidas na diligência como industriais ou
revendedoras, conforme se verifica no Termo de Encerramento Fiscal de fls. 3.075/3.085);
- reconhecer o direito a crédito os valores despendido para aquisição de
indumentárias e itens de uso obrigatório pela recorrente - EPIs;
- reconhecer à reversão da glosa de duplicidade de utilização de crédito
presumido, da glosa de dispêndios de classificação de soja e de despesas de energia elétrica;
- quanto aos Serviços com Gerenciamento de Resíduos, registrados como
"material de limpeza", "locação de caçambas", "remoção de lixo para o aterro sanitário", não há
nos autos provas que evidenciem a essencialidade dos serviços elencados sob este tópico;
- negar provimento ao pedido de compensação de ofício de eventuais créditos de
IRPJ e CSLL com valores lançados de PIS e COFINS;
Fl. 3872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001948/2006-65

- negar provimento (mantendo a glosa) aos créditos de depreciação de vagões,
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos;
- restou demonstrada o acerto da Fiscalização em desconsiderar o saldo credor
remanescente de períodos de apuração anteriores no procedimento compensatório em apreço.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3302-004.650, de 29/08/2017, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 3.427/3.437), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: “quanto ao lapso temporal de aplicação do disposto no art. 9° da Lei n°
10.925 de 2004, que instituiu a suspensão da incidência das contribuições PIS e COFINS não-
cumulativas sobre diversas operações com produtos agropecuários”.
No recurso requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar
o Acórdão recorrido nessa parte, reconhecendo-se a impossibilidade de gozo do benefício da
suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, anteriormente à edição da IN SRF no 660 em
04/04/2006. Visando comprovar a divergência, indicou como paradigma o Acórdão no 3801-
004.397, de 15/10/2014, alegando que:
- no Acórdão recorrido, o Colegiado considerou que a eficácia do art. 9° da Lei no
10.925, de 2004, iniciou-se em 01/08/2004, segundo a regulamentação da IN-SRF no 636, de 24/03/
2006. Portanto, entendeu aplicar a norma de eficácia extraída do IN-SRF no 636, de 2006, que após,
foi revogada pela IN-SRF no 660, de 2006.
- no Acórdão paradigma colacionado, expressa o entendimento de que até 4 de
abril de 2006, data de publicação da IN-SRF no 660. de 2006, não era possível a venda com
suspensão prevista no art. 9° da Lei no 10.925. de 2004, porque a IN-SRF no 636, de 2006, foi
revogada pela IN-SRF no 660, de 2006, que estabeleceu expressamente em seu artigo 11 que a
suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS e da COFINS somente seria aplicada a partir
de 4 de abril de 2006.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que do cotejo dos arestos
(Acórdãos, recorrido e paradigma), as conclusões sobre a matéria examinadas, revelam-se
discordantes, restando plenamente configurada e comprovada a divergência jurisprudencial.
Com tais considerações, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial no 3300-S/No, de
01/12/2017 (fls. 3.440/3.444), deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3302-004.650, de 29/08/2017, do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte
apresentou suas contrarrazões de fls. 3.520/3.531, que, em seu pedido, requer que seja negado
seu provimento, tendo em vista que estando devidamente demonstrado nos autos, inclusive com
respaldo no entendimento do STJ, o direito à suspensão da incidência de PIS e COFINS com
base no entendimento do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, não devendo prosperar, portanto, as
razões recursais, devendo ser negado provimento ao presente recurso.
Fl. 3873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001948/2006-65

Embargos de Declaração
Regularmente notificado do Acórdão no 3302-004.650, de 29/08/2017, o
Contribuinte opôs os Embargos de declaração de fls. 3.455/3.459, que o acórdão rechaçado
padece do vício de obscuridade, em relação às “Razões que Desconsideraram as Despesas com
Energia Elétrica”. Os Embargos foram analisados e admitidos pelo Presidente da Turma, conforme
Despacho de fls. 3.568/3.570.
Apreciado pela Turma julgadora, foi prolatado o Acórdão (em Embargos) no 3302-
005.847, de 25/09/2018 (fls. 3.571/3.575), para sanar o vício apontado na decisão, restanndo
assentado da seguinte forma:
“(...) Ou seja, onde constou "Dessa maneira, entendo que a autoridade fiscal
deverá restabelecer a glosa efetuada sobre os créditos decorrentes de dispêndio
com energia elétrica", deveria constar: "Dessa maneira, entendo que a
autoridade fiscal deverá reverter a glosa efetuada sobre os créditos decorrentes
de dispêndio com energia elétrica.
Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração para sanar o vício de
obscuridade, sem contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes”. (Grifei)
Ciência à Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional foi cientificada Acórdão (em Embargos) no 3302-005.847, de
25/09/2018 e, às fl. 3.577, ratifica as razões do Recurso Especial interposto às fls. 3.427/3.437.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3302-004.650, de 29/08/2017, integrado
pelo Acórdão (em Embargos) no 3302-005.847, de 25/09/2018, o Contribuinte apresentou o Recurso
Especial (fls. 3.587/3.617), apontando divergência com relação às seguintes matérias:

Apresentado os fatos acima, passou-se ao exame dos pressupostos formais e materiais
para a admissibilidade do presente Recurso Especial.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que do cotejo dos arestos
(Acórdãos, recorrido e paradigmas), as conclusões sobre cada matéria examinada, revelam-se
que, no tocante à legislação que teria sido interpretada divergentemente em relação à matéria das
divergências 2 e 3, o Recorrente não se dignou a fazer a demonstração que lhe cabia. Tampouco foi
possível a este examinados extraí-la inequivocamente do arrazoado recursal. Quanto a divergência 1,
considerando que, no paradigma apresentado, Acórdão no 9303-004.318, aplainou divergência
jurisprudencial quanto ao direito ao “crédito sobre o frete pago no transporte de mercadorias entre
Fl. 3874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001948/2006-65

seus estabelecimentos”, matéria absolutamente distinta da analisada no recurso, também restou
concluído ser impossível cotejar as decisões para fim de certificação da ocorrência do dissídio.
Com tais considerações, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial no 3300-S/No - 3a
Câmara, de 28/03/2019 (fls. 3.698/3.705), negou seguimento ao Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.
Agravo
Cientificada do Despacho de fls. 3.698/3.705, que negou seguimento ao Recurso
Especial interposto, o Contribuinte apresentou o Agravo de fls. 3.712/3.730, requerendo e
demonstrando a admissibilidade integral de seu Recurso Especial.
Ao ser apreciado o recurso, chegou-se a conclusão que ainda que não se concorde
com todas as razões indicadas no Agravo, isso basta para o acolhimento parcial de seu pedido. Isso
porque não se pode, desde logo, admitir o recurso quanto às duas matérias que não tiveram
analisados o prequestionamento, a juntada de paradigmas e a demonstração da divergência, demais
requisitos apontados no próprio despacho para o seu seguimento.
Por tais razões, a Presidente da CSRF, baseado no Despacho em Agravo de
01/08/2019, ás fls. 3.748/3.753, acolheu PARCIALMENTE o Agravo, determinando o RETORNO
dos autos à 3a Câmara da 3a Seção, para exteriorização do juízo de admissibilidade do Recurso
Especial acerca das matérias "direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre os encargos com gerenciamento de resíduos" e da "preclusão".
Re-Exame do Recurso Especial do Contribuinte
No Despacho no 3300-S/No - 3a Câmara, de 28/03/2019 (fls. 3.748/3.753), foi
negado seguinte ao Recurso Especial no tocante à legislação que teria sido interpretada
divergentemente em relação à matéria das divergências 2 e 3 e por ter sido discutido matérias
diferentes quanto a divergência do item 1.
O feito, no entanto, foi Agravado, fls. 3.712/3.730. A CSRF deu parcial
acolhimento ao Agravante, sob o entendimento de que o Manual de Admissibilidade do Recurso
Especial dispensa algumas das demonstração apontadas e determinou o retorno dos autos à 3a
Câmara, para exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca das matérias
"direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os encargos com
gerenciamento de resíduos" e "preclusão".
No exame de admissibilidade, restou concluído que compulsando as peças
processuais, em especial, a decisão recorrida, constato que a matéria Preclusão de Argumento –
Creditamento de Bens e Serviços Utilizados como Insumos, não foi debatida nem julgada. Digno de
nota, a decisão recorrida não foi embargada. Trata-se, com efeito, de matéria não prequestionada.
Quanto a divergência – creditamento sobre encargos com gerenciamento de
resíduos, assevera que ainda que tivesse negado a natureza de insumo para tal gasto, a decisão
recorrida não seria comparável com o paradigma - Acórdão no 9303-007.781, haja vista que,
enquanto a primeira analisou gastos referente a gerenciamento de resíduos, esta contemplou despesas
com remoção de resíduos, nada havendo nos autos que comprove a identidade dessas rubricas.
Fl. 3875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001948/2006-65

Com tais considerações, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial – 3a Seção/3a Câmara, de
02/10/2019 (fls. 3.754/3.762), negou seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Esses são os fatos. O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de 06/05/2020 (fls.
132/135), proferido pelo Presidente 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, de
01/12/2017 (fls. 3.440/3.444), com os quais corroboro e cujos fundamentos adoto neste voto.
Desta forma, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “quanto ao lapso temporal de
aplicação do disposto no art. 9° da Lei n° 10.925 de 2004, que instituiu a suspensão da
incidência das contribuições PIS e COFINS não-cumulativas sobre diversas operações com
produtos agropecuários”.
O Acórdão recorrido expôs como fundamento no voto condutor de sua decisão, os
seguintes termos:
“(...) Ademais, é importante registrar que a Secretaria da Receita Federal, ao
dar cumprimento à determinação inserta na Lei n. 10.925/2004 editou a
Instrução Normativa SRF no 636, em 24 de março de 2006, e inseriu em seu
artigo 5o a expressa determinação que os efeitos da indigitada IN
retroagem a 1o de agosto de 2004”. (Grifei)
Como se vê, o Acórdão recorrido entendeu que a Lei no 10.925, de 2004
determinou que o referido benefício produziria efeitos a partir de 1o de agosto de 2004.
De outro lado, a Fazenda Nacional aduz em seu recurso que merece reforma a
decisão recorrida, pois assiste razão ao Fisco ao afirmar que o benefício da suspensão só era possível
a partir de 04 de abril de 2006, considerando-se correta a apuração efetivada pela Fiscalização.
Fl. 3876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001948/2006-65

Portanto, o cerne do apelo especial está em se determinar se o início dos
efeitos do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, se deu anteriormente à edição da IN SRF no 660 em
04/04/2006.
Pois bem. Essa matéria já foi analisada por esta 3a Turma da CSRF em mais de
uma oportunidade. Cito, a título de exemplo o Acórdão no 9303-009.117, de 17/07/2019, do
qual participei como Relator e que subscrevo as considerações tecidas na decisão citada,
adotando-as como razão de decidir, com forte no §1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999,
passando as mesmas a fazer parte integrante desse voto:
“(...) A matéria já teve análise por esta Turma, em 22/01/2019, com
posicionamento unânime, no Acórdão no 9303-007.851, quando se entendeu que
a suspensão é aplicável a partir de agosto de 2004. Tendo participado daquela
sessão, adoto o entendimento do voto condutor, da relatoria do i. Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, e peço licença para a seguir reproduzi-lo:
Vejamos a evolução legislativa de interesse:
Lei no 10.925/2004
Art. 9o A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica
suspensa na hipótese de venda dos produtos in natura de origem vegetal,
classificados nas posições 09.01, 10.01 a 10.08, 12.01 e 18.01, todos da NCM,
efetuada pelos cerealistas que exerçam cumulativamente as atividades de secar,
limpar, padronizar, armazenar e comercializar os referidos produtos, por pessoa
jurídica e por cooperativa que exerçam atividades agropecuárias, para pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, nos termos e condições estabelecidas
pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
(...)
Fl. 3877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001948/2006-65

Art. 17. Produz efeitos:
(...)
III - a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei;
Instrução Normativa no 636/2006 (Publicada em 04/04/2006)
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
(...)
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de agosto de 2004.
Instrução Normativa no 660/2006 (Publicada em 25/07/2006)
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
(...)
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I - em relação à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins de que trata o art. 2o, a partir de 4 de abril de 2006, data da publicação
da Instrução Normativa no 636, de 24 de março de 2006, que regulamentou o art.
9o da Lei no 10.925, de 2004; e
II - em relação aos arts. 5o a 8o, a partir de 1o de agosto de 2004.
Art. 12. Fica revogada a Instrução Normativa SRF no 636, de 2006.
É maciça (eu diria, praticamente toda no mesmo sentido) a jurisprudência do CARF no
sentido de inadmitir que norma administrativa (no caso, a IN/SRF no 660/2006),
pudesse limitar a eficácia a partir de uma data bem posterior à prevista na própria lei
instituidora do regime suspensivo – ainda mais quando outra norma do mesmo Órgão,
revogada pouco depois, atribuía seus efeitos retroativamente à data estabelecida no
diploma legal, como está retratado em recentíssimo Acórdão, unânime (no 3402-
005.118, de 17/04/2018, que serviu inclusive de paradigma para diversos outros
julgados naquela Sessão da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. EFICÁCIA DESDE 1o DE
AGOSTO DE 2004.
Em conformidade com o disposto no art. 17, III da Lei no 10.925/2004, aplica-se
desde 1o de agosto de 2004 a suspensão da incidência do PIS e da Cofins prevista
no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
A ementa prende-se exclusivamente ao que dispõe a lei, e no Voto Condutor não é
muito diferente, dada à clareza da norma legal e à vasta jurisprudência administrativa a
que me referi:
Fl. 3878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001948/2006-65

"A matéria não comporta maiores digressões, eis que a própria Lei no
10.925/2004 determinou que o referido benefício produziria efeitos a partir de 1o
de agosto de 2004. Estando perfeitamente definida a data do início da suspensão
pela Lei, é certo que a regulamentação reservada à Secretaria da Receita Federal,
nos termos do § 2o do art. 9o da referida Lei, não dizia respeito a esse aspecto.
Nesse sentido, a primeira regulamentação da suspensão, dada pela Instrução
Normativa SRF no 636/2006, já tinha reconhecido a sua produção de efeitos
retroativa, a partir de 1o de agosto de 2004.
A matéria já foi objeto de análise por esse CARF no Acórdão no 3401-002.078 da 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária desta 3a Seção, j. 28.11.2012..."
Do Voto Condutor do citado Acórdão de 2012, extraio o seguinte excerto:
"Se por um lado é certo que “os termos e condições” estabelecidos pela RFB
pode limitar a suspensão da incidência das duas Contribuições, na hipótese do
art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, por outro, tal limitação não pode impedir por
completo a suspensão da incidência das duas Contribuições, a começar
necessariamente em 1o de agosto de 2004.
Muitos menos pode a RFB, ao deixar de regulamentar a norma, tornar nulos seus
efeitos a partir do momento em que já tem alguma eficácia, segundo a Lei no
10.925, de 2004."
Naquele julgado é evocada decisão do STJ (não vinculante, é verdade, mas bem incisiva
a respeito), qual seja, o Acórdão no REsp no 1.160.835/RS, sendo que, em pesquisas no
site daquele Tribunal Superior na Internet, encontrei o de no 1.143.568/SC, que remete
ao primeiro e cuja ementa transcrevo parcialmente a seguir (e que adoto como razões de
decidir):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS NÃO-
CUMULATIVOS. ARTS. 97, VI, 99 e 111, I, DO CTN ... E INÍCIO DA
POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO
AMBOS COM EFEITOS A PARTIR DE 1o/8/2004. INTERPRETAÇÃO DO
ART. 17, III, DA LEI No 10.925/2004. LEGALIDADE DO ART. 5o DA IN SRF
N.
636/2006. ILEGALIDADE DO ART. 11, I, DA IN SRF N. 660/2006 QUE
FIXOU A DATA EM 4/4/2006.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de aproveitamento simultâneo de crédito
ordinário da sistemática não-cumulativa de PIS/PASEP e de COFINS, prevista
no art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, com o crédito presumido
previsto no art. 8o, § 1o, da Lei no 10.925/2004, referente às aquisições feitas
junto a pessoas jurídicas cerealistas, transportadoras de leite e agropecuárias que
funcionam como intermediárias entre as pessoas físicas produtoras agropecuárias
e as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
para o período de 1o/08/2004 a 03/04/2006.
(...)
6. O crédito presumido e a suspensão da incidência das contribuições produziram
efeitos conjuntamente a partir de 1o/8/2004, nos termos do art. 17, III, da Lei no
10.925/2004, de forma que as INs SRF nos 636/2006 e 660/2006, ainda que sob o
pálio do § 2o do art. 9o da referida Lei no 10.925/2004, não poderiam alterar a
data de concessão da suspensão da incidência das contribuições, mas tão somente
disciplinar sua aplicação mediante a instituição de obrigações tributárias
acessórias. Nesse sentido, está conforme a lei o art. 5o da IN SRF 636/2006, que
fixou a data do início do crédito presumido e da suspensão em 1o/8/2004, e ilegal
Fl. 3879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001948/2006-65

o art. 11, I, da IN SRF 660/06, que revogou o artigo anterior e, de forma
equivocada, fixou a data do início do crédito presumido e da suspensão em
4/4/2006.
7. Esta Corte já enfrentou o tema da revogação da IN SRF n 636/2006 pela IN
SRF n. 660/2006 e concluiu que tal revogação não teve o condão de alterar de
1o/8/2004 para 4/4/2006 o início dos efeitos da suspensão da incidência das
contribuições ao PIS e à COFINS prevista no art. 9o, da Lei no 10.925/04.
Precedente: REsp no 1.160.835/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 23/4/2010.
8. Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN SRF
636/2006, tanto o direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o, da Lei no
10.925/2004, quanto a suspensão da incidência das contribuições ao PIS e à
COFINS prevista no art. 9o, da Lei no 10.925/2004, produziram efeitos a partir de
1o/8/2004, relativamente às atividades previstas na redação original da Lei no
10.925/2004, e a partir de 30/12/2004 em relação às atividades incluídas pela Lei
no 11.051/2004.
E, foi nesse mesmo sentido, o que restou decidido nos seguintes Acórdãos: no
9303-007-851, de 22/01/2019; no 9303-007.988, de 19/02/2019 e 9303-010.444, de 17/06/2020.
Observe-se, por fim, que o período de apuração tratado nos autos tomou por base
o multicitado art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, já com as alterações da Lei no 11.051, de 2004,
mas, como os períodos abrangidos iniciam-se em abril de 2005 e a lei que promoveu as
mudanças passou a vigorar em 30/12/2004 (data da sua publicação), isto em nada pode ter
influência no deslinde da questão.
Dessa forma, não assiste razão à Fazenda Nacional e deve ser mantido o Acórdão
recorrido.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial de divergência interposto
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se na
íntegra o Acórdão recorrido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 3880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.405 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001948/2006-65

Fl. 3881
DF CARF MF
Documento nato-digital